Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Recurso Inominado. Inépcia da inicial não demonstrada. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Inovação recursal quanto à inexistência de acordo entre as partes – Vedação. Dano moral configurado. Quantum indenizatório adequado. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença de procedência do pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais pela indevida inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos (ID 70640674). 1.1. O réu, em suas razões recursais (ID 70640677), suscita preliminar de indeferimento da inicial por ausência de documentos básicos. No mérito, aduz ausência de comprovação dos fatos constitutivos de direito do autor. Afirma que o pagamento realizado não serviu para quitar o acordo, mas apenas para quitar uma das parcelas do contrato, não tendo havido demonstração do pagamento do acordo. Defende ausente violação de danos morais. Pede a improcedência dos pedidos. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a petição inicial é apta; (ii) se a negativação do nome do autor foi legítima ou não; (iii) se o dano moral é devido ou não.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, conforme o art. 322, § 2o do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, logo, não há prejuízo à compreensão da peça inaugural que justifique a decretação de sua inépcia. Ademais, o valor do prejuízo material sofrido pela parte autora pode ser aferido por alguns dos documentos acostados à inicial. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
4. O autor comprovou ter realizado acordo para pagamento de débito com a parte ré, em 20.7.2024, transferindo para ela, via PIX, o valor de R$ 11,78 e recebendo confirmação de quitação (IDs 70640323, págs. 1/3). Todavia, em 05.10.2024, verificou que seu nome fora inscrito em cadastro de inadimplentes (ID 70640322).
5. Na contestação, o réu alegou ter excluído o nome do autor dos cadastros de inadimplentes “na data de pagamento informado 20.07.2024” e que o autor não comprovou a negativação, além de não configurado dano moral em razão de anotações preexistentes. 5.1. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial ou documentos. Essa conduta, constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. 5.2. Desta forma, deixo de analisar as alegações recursais de que o acordo entre as partes não foi concretizado e que “o pagamento realizado pela pare autora não serviu para quitar acordo, mas sim para quitar uma das parcelas do contrato. Ainda, a parte não comprova ter concretizado o acordo”, bem como os documentos acostados em grau de recurso.
6. Assim, devidamente comprovado pelo autor que seu nome permaneceu negativado (consulta realizada no SERASA em 05.10.2024 – ID 70640322) mesmo após a quitação de acordo com a ré.
7. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
8. Devidamente afastada a aplicação da Súmula 385/STJ ao caso em tela, tendo em vista a impugnação judicial das outras anotações em cadastros restritivos em nome do autor (processos 0731239-63.2024.8.07.0003 e 072426947.2024.8.07.0003) e sua posterior exclusão, como devidamente fundamentado pelo Juízo de origem.
9. Os danos morais devem considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.000,00) se mostra razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 3o, CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.